Tribunal: STJ
Processo: 0808295-79.2020.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2401640 - MS (2023/0217812-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SEBASTIANA CÉLIA DE PAULA MAGRINI - ESPÓLIO
REPR. POR
: ATILIO MAGRINI NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ANDERSON YUKIO YAMADA - MS016783
AGRAVADO
: FABIANA MARIANO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CAMILA TAVARES DA SILVA ZAMPIERI - MS018123
MAURÍCIO SILVA MUNHOZ - MS015351B
INTERES.
: ANDRE LUIZ DE PAULA MAGRINI
INTERES.
: RACHEL DE PAULA MAGRINI SANCHES
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE.
CITAÇÃO.
PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
09/12/2025
15/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:12:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 53c6e157-31ae-4043-818a-63b8ebd3d330

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2401640 - MS (2023/0217812-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SEBASTIANA CÉLIA DE PAULA MAGRINI - ESPÓLIO
REPR. POR
: ATILIO MAGRINI NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ANDERSON YUKIO YAMADA - MS016783
AGRAVADO
: FABIANA MARIANO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CAMILA TAVARES DA SILVA ZAMPIERI - MS018123

MAURÍCIO SILVA MUNHOZ - MS015351B
INTERES.
: ANDRE LUIZ DE PAULA MAGRINI
INTERES.
: RACHEL DE PAULA MAGRINI SANCHES
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE.
CITAÇÃO.
PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por ESPÓLIO DE
SEBASTIANA CÉLIA DE PAULA MALAGRINI contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
do Sul assim ementado:

"EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – NULIDADE DA
CITAÇÃO – NULIDADE DE 'BOLSO' OU DE 'ALGIBEIRA' –
DO
ART. 278
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
FIANÇA – PENHORA SOBRE A MEAÇÃO DO CÔNJUGE – POSSIBILIDADE –
RESERVA DOS BENS QUE INTEGRAM O ESPÓLIO DA FALECIDA ESPOSA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO
ART. 80
CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em conformidade com o que estabelece o
do Código de Processo Civil,
art. 278
a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber
à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
Documento eletrônico VDA52352257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:12:57
Código de Controle do Documento: 19572ba8-8e37-4353-af05-1f352a7ee623

Com o rompimento do vínculo conjugal, cessa a comunhão, fazendo jus o
devedor à quota que representa seu próprio patrimônio, sem que essa
prerrogativa tenha qualquer ligação com os direitos hereditários da sua
falecida esposa.
Não restando evidenciado que parte tenha incorrido em uma das condutas
previstas no
do Código de Processo Civil, desmerece prosperar o pedido
art. 80
de sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé." (e-STJ fl.
555)

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 561/568), o recorrente aponta
violação do
do Código de Processo Civil de 1973.
art. 223
Sustenta, em síntese, que a nulidade da citação não se submete aos efeitos
da preclusão e que a citação não foi recebida pelo Sr. Atílio Magrini Neto.
Sem contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 583/593),
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No que concerne à alegação de ofensa ao
do Código de Processo Civil
art. 223
de 1973, apontado como violado no recurso especial, não foi objeto de debate pelas
instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos
declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
ELEMENTOS CONFIGURADORES DA UNIÃO ESTÁVEL.
SÚMULA No 282/STF.
AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. O reconhecimento da união estável, nos termos do
do Código
art. 1.723
Civil, demanda a demonstração de convivência pública, contínua, duradoura e
com objetivo de constituição de família. Na hipótese, entendeu a Corte local,
com base na prova dos autos, pela não configuração da união estável.
3. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ausência de provas
acerca dos elementos configuradores da união estável demandaria o reexame
fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
4 . Recurso especial não conhecido."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 2.180.014/PA,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-se.)
25/8/2025,
29/8/2025

Por fim, cumpre observar que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte,

Documento eletrônico VDA52352257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:12:57
Código de Controle do Documento: 19572ba8-8e37-4353-af05-1f352a7ee623

"os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do
permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo
dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp 1.787.839/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
25/10/2023)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, nos termos do
§11, do Código de Processo Civil, os
art. 85,
honorários sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora
recorrente, devem ser majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor fixado na
origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52352257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:12:57
Código de Controle do Documento: 19572ba8-8e37-4353-af05-1f352a7ee623

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.401.640 / MS
Número Registro: 2023/0217812-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08019828320128120002
0801982832012812000201
08082957920208120002
0808295792020812000250000
0808295792020812000250001
14035098020198120000
8019828320128120002 801982832012812000201 8082957920208120002 808295792020812000250000
808295792020812000250001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEBASTIANA CÉLIA DE PAULA MAGRINI - ESPÓLIO
REPR. POR
: ATILIO MAGRINI NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ANDERSON YUKIO YAMADA - MS016783
AGRAVADO
: FABIANA MARIANO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MAURÍCIO SILVA MUNHOZ - MS015351B
CAMILA TAVARES DA SILVA ZAMPIERI - MS018123
INTERES.
: ANDRE LUIZ DE PAULA MAGRINI
INTERES.
: RACHEL DE PAULA MAGRINI SANCHES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FIANÇA
Documento eletrônico VDA53164806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:49:31
Código de Controle do Documento: 24db8f63-0e2f-4a7f-8743-d0022866f749

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:49:31
Código de Controle do Documento: 24db8f63-0e2f-4a7f-8743-d0022866f749